Tribunal: TJDFT
Processo: 0749420-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. DOENÇA GRAVE. FRATURA EXPOSTA. NECESSIDADE DE FISIOTERAPIA E TRATAMENTO MÉDICO ESPECÍFICO. INADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PRISIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente sob a acusação de homicídio, praticado em suposta legítima defesa. A paciente apresenta grave condição de saúde, decorrente de fratura exposta no fêmur, necessitando de fisioterapia e cuidados médicos indisponíveis no ambiente prisional.
2. O art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em casos de doença grave, especialmente quando o ambiente prisional não dispõe das condições necessárias ao tratamento do custodiado.
3. A manutenção da prisão preventiva em condições inadequadas, que afrontam direitos básicos da paciente, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito.
4. Constatada a ausência de atendimento adequado e a inércia administrativa do estabelecimento prisional, a conversão da prisão preventiva em domiciliar é medida necessária e proporcional, sobretudo diante da debilidade física da paciente, que reduz significativamente eventual risco à ordem pública.
5. Imposição de prisão domiciliar condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, com restrição aos limites da residência, exceto para deslocamentos a estabelecimentos hospitalares e realização de tratamento médico.
6. Ordem parcialmente concedida, ratificando-se a liminar para conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária.